Tribunal: TCU
Processo: 021.329/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Debora Alexandrina Caldas Leandro,Zelimar Dias Oliveira contra decisão do Acordão 1520/2024  TCU  1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos, conjuntamente, pela Sra. Débora Alexandrina Caldas Leandro e pelo Sr. Zelimar Dias Oliveira, em face do Acórdão 1520/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência aos recorrentes e demais interessados.